Tribunal: TJES
Processo: 5000519-93.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-93.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE PEREIRA BARBOSA
RECORRIDO: GO LASER FRANCHISING LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000519-93.2025.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE:
CHRISTIANE PEREIRA BARBOSA

RECORRIDO:
GO LASER FRANCHISING LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE DEPILAÇÃO A LASER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, relata a parte autora que contratou pacote de 10 sessões de depilação a laser junto a requerida, tendo usufruído apenas 2 sessões, em razão do encerramento abrupto das atividades da empresa, sem reembolso dos valores pagos, apesar de tentativas administrativas, inclusive junto ao PROCON. Pede nestes termos, a condenação da ré a restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a majoração da compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida ou majorada a fixação da compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme se depreende dos autos, a ausência de retomada da relação contratual com os seus naturais desdobramentos, dentre eles, a ausência de restituição de valores por serviços estéticos contratados e não prestado, aliado ao encerramento abrupto das atividades da empresa, caracteriza inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço da Ré, legitimando a rescisão contratual e a restituição proporcional dos valores pagos, correspondente às sessões não usufruídas, conforme bem fundamento pelo Juízo de origem.

5.

Quanto a existência de dever de reparação por danos morais é incontroversa nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pela autora, decorrente do reconhecimento da prática adotada pela ré, vez que contraria o Código de Defesa do Consumidor ao promover cobrança indevida, consubstanciada em descontos sem a anuência ou consentimento expresso do consumidor. Destarte, a matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

6. À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

7. Dito isto, reputo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Juízo sentenciante, respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, quanto à autora/recorrente, fica
suspensa
a exigibilidade de tais despesas processuais, vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)